Tribunal: CARF
Processo: 10980.900932/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900932/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.130 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
PARANÁ PECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO
ANOS A CONTAR DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA
DOS
CRÉDITOS.
CABÍVEL
SOMENTE
PARA
O
INÍCIO
DA
COMPENSAÇÃO.
O prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões administrativas, a teor do artigo 165, III, combinado com o artigo.
168, II, ambos do Código Tributário Nacional, é de cinco anos. Portanto,
dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados a data
em que se tornar definitiva a decisão administrativa que reconheceu o direito
ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Rafael Zedral, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 03-79.569 - 7a Turma da
DRJ/BSB, Sessão de 17 de maio de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900932/2010-00
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.130 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900932/2010-00

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente com base
em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício
2003 (01/01/2002 a 31/12/2002). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de
no 26020.15040.021007.1.7.02-3413.
Analisadas as informações prestadas, foi reconhecido direito creditório no montante de
R$ 88.794,10. No entanto, foi identificado que parte deste total, no montante de R$
88.505,85, não teria sido utilizado no prazo legal. Desse modo foi reconhecido saldo
negativo passível de restituição ou compensação no valor de R$ 288,25.
Assim, em 09/03/2010 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 2), cuja
decisão homologou os PER/DCOMP nos 26020.15040.021007.1.7.02-3413 e
36117.92187.200308.1.7.02-8494 e não homologou as compensações declaradas nos
PER/DCOMP nos 41223.52913.200308.1.3.02-3863 e 39442.86787.060409.1.3.02-
3917. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 115.311,78.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 26/02/2010, bem como da cobrança dos
débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 30/03/2010
Manifestação de Inconformidade às fls. 18 a 23.
Em sua defesa, resumidamente, a esclarece que teria cometido um erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP, ao informar no campo “tipo de documento”
Declaração de Compensação ao invés de Pedido de Restituição.
Requer:
Por todo o exposto e pelas comprovações que podem ser feitas nos sistemas dessa
Secretaria da Receita Federal (em relação às informações do crédito e das
compensações efetuadas), resta comprovada a existência do crédito de saldo negativo de
Imposto de Renda, bem como ficou cabalmente demonstrado o erro de fato cometido
pela Requerente quando do preenchimento do PERDCOMP, de sorte que requer-se o
reconhecimento do “erro de fato” a fim de que seja REVISTO o DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO proferido no âmbito do processo no 10980.900.932/2010-
00, para que sejam homologadas as compensações realizadas através dos
PER/DCOMPS nos: 41223.52913. 200308.1.3.02-3863 e 39442.86787.060409.1.3.02-
3917 com saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2003.
Alternativamente, se não admitido o pedido anterior, requer-se que seja reconhecida a
suspensão do prazo prescricional para utilização do crédito, dado o envio tempestivo da
declaração de compensação.
Ao final, pede deferimento.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.130 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900932/2010-00

restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
No caso em análise, a contribuinte esclarece que teria cometido um erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP, ao informar no campo “tipo de documento”
Declaração de Compensação ao invés de Pedido de Restituição.
Na verdade, no fundo, a contribuinte solicita que seja retificada a declaração de
compensação no 26020.15040.021007.1.7.02-3413, com demonstrativo de crédito, para
alterar o tipo de declaração: de“Declaração de Compensação” para “Pedido de
Restituição”.
O Processo Administrativo Fiscal, da mesma forma que o Processo Jurídico, possui
algumas regras processuais básicas, que devem ser seguidas tanto pela contribuinte
como pela Receita Federal.
No presente caso, originalmente a contribuinte apresentou a Declaração de
Compensação no 21893.43550.130504.1.3.02-9902, transmitida em 13/05/2004, por
meio da qual foi declarado débito de IRPJ – PJ Obrigadas ao lucro real - Entidades não
financeiras - Declaração de ajuste (código de receita 2430), no valor principal de R$
65.294,00, referente ao período de apuração 2003, com vencimento em 31/03/2004 (fl.
37).
Este PER/DCOMP foi retificado pelo de no 26020.15040.021007.1.7.02- 3413,
transmitido em 02/10/2007. Nesta declaração de compensação o débito declarado foi
alterado para R$ 1,00, mantendo-se todas as demais informações (fl.37).
Ressalte-se que a opção pela compensação de direito creditório com débito da própria
contribuinte por meio de envio de declaração de compensação é faculdade pessoal que
só pode ser exercida pela contribuinte. A escolha do tipo de declaração (“declaração de
compensação, pedido de ressarcimento” ou “pedido de restituição”) deve ser feita no
momento de transmissão do PER/DCOMP e constitui opção feita espontaneamente pelo
interessada, nos termos que a lei lhe faculta. De maneira geral, para alterar as
informações prestadas, a própria contribuinte deve solicitar o cancelamento ou
retificação da DCOMP, nos casos previstos nas normas tributárias.
No caso em concreto, deve ser enfatizado que a contribuinte exerceu este direito,
quando solicitou a alteração do valor do débito a ser compensado, ato que foi deferido
pela autoridade competente.
Em reação ao prazo para transmitir as declarações, no caso de saldo negativo, o prazo
inicial começa no primeiro dia do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração. No caso em concreto, o prazo inicial é 01/01/2003 e o final 01/01/2008.
Assim, quando formalizou os PER/DCOMP originais nos 41223.52913. 200308.1.3.02-
3863
e
39442.86787.060409.1.3.02-3917,
respectivamente
em
20/03/2008
e
06/04/2009, já havia passado o prazo de cinco anos previsto no art. 168 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
Ainda, no caso em concreto, não consta registro nos sistemas da Receita Federal de
transmissão de pedido de restituição ou de ressarcimento que tenha por objeto o direito
creditório objeto dos presentes autos, ou seja, saldo negativo de IRPJ que teria sido
apurado no exercício 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002), conforme informação de fl 38.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.130 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900932/2010-00

Desse modo, não se aplica a exceção prevista no Parágrafo único do art. 38 da IN RFB
1.717, de 2017, instrução normativa atualmente vigente e que estabelece normas sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito da Receita Federal.
Portanto, uma vez demonstrado que os PER/DCOMP não homologados teriam sido
transmitidos fora do prazo estabelecido no art. 168 do CTN, não há o que ser
reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)2.1. ERRO NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP E O PRINCÍPIO DA
VERDADE
MATERIAL:
EXISTÊNCIA
RECONHECIDA
DE
DIREITO
CREDITÓRIO
Com a máxima vênia, tal entendimento mostra-se completamente equivocado, posto que
ainda que a Contribuinte postulasse a retificação do tipo de PER/DCOMP, tal não
poderia ocorrer, em vista da impossibilidade do próprio sistema da Receita Federal que,
à época, não permitia a alteração do tipo de documento.
Ao contrário do que parece entender a DRJ, a legislação diz que o contribuinte deverá
transmitir o PERDCOMP fazendo a relação entre o crédito que será utilizado para
abater um determinado débito, que foi exatamente o que a Recorrente fez.
Não houve qualquer má-fé ou desídia da Recorrente ao informar equivocadamente o
tipo de documento que estava enviando, pois o crédito estava amplamente demonstrado
– fato que se comprova pela própria homologação integral deste.
O que de fato ocorreu foi um erro no preenchimento de um único campo do
PERDCOMP de crédito: o campo TIPO DE DOCUMENTO foi preenchido com
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ao invés de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Ocorre que, o erro no preenchimento do documento eletrônico de compensação não
pode servir de manto a intuitos meramente arrecadatórios, pois a existência do crédito e
todas as demais informações pertinentes ao reconhecimento dele foram apresentadas e
aceitas pela Administração Fazendária: de toda sorte, por respeito ao princípio da
verdade material, a contribuinte tem direito à revisão/retificação da declaração de
compensação eletrônica.
Diz a DRJ que a “escolha do tipo de declaração (“declaração de compensação, pedido
de ressarcimento” ou “pedido de restituição”) deve ser feita no momento de transmissão
do PER/DCOMP e constitui opção feita espontaneamente pelo interessada” – o que está
perfeitamente correto, mas não afasta a possibilidade de haver erro no momento do
preenchimento da opção.
O erro cometido pela Recorrente e a demonstração da existência deste por todos os
documentos e argumentos levados ao conhecimento da Administração Fazendária
impõem à esta a busca intensa e contínua pela verdade dos fatos sob pena de desrespeito
ao princípio da verdade material a que está obrigada autoridade nos processos
administrativos.
É insigne que o erro no preenchimento do PERDCOMP de crédito no.
26020.15040.021007.1.7.02-3413 levou a Recorrente a considerar como exercido seu
direito ao crédito, entendendo que estava suspensa a prescrição do mesmo: tanto que nas
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.130 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900932/2010-00

compensações realizadas em 2008 e 2009 a Requerente movimentou corretamente os
saldos do crédito após cada compensação.
A utilização do crédito nos PERDCOMPS nos. 41223.52913. 200308.1.3.02-3863 e
39442.86787.060409.1.3.02-3917 foi baseada na convicção de que o seu direito ao
crédito pleiteado estava exercido com o envio do PER/DCOMP de crédito no.
26020.15040.021007.1.7.02-3413, tanto que quando intimada em 2007 pela Receita
para corrigir irregularidades no detalhamento da composição do crédito utilizado na
declaração inicial, a Recorrente efetuou a retificação desta informando unicamente as
bases que compunham o crédito, ou seja, os valores de IRRF, bem como os pagamentos
das estimativas.
Ora, se em 2007 o crédito requerido ainda não tinha sido alcançado pela prescrição, a
Recorrente, se não acreditasse piamente que o seu direito ao uso do mesmo estava
configurado, estando pois suspenso o prazo prescricional, poderia naquela época ter
procedido ao envio do Pedido de Restituição do saldo negativo equivocadamente
requerido através de declaração de compensação.
Assim, o erro de fato cometido pela Recorrente na composição do PERDCOMP inicial
foi fator determinante para que a mesma não procedesse à utilização correta do crédito
requerido.
Tem-se, portanto, que o erro de fato cometido no preenchimento do campo “tipo de
documento” do programa gerador do PERDCOMP, dada a sua substancialidade e
determinação dos atos praticados pela Recorrente, é completamente escusável e passível
de revisão pelo fisco, não podendo servir de justificativa ao indeferimento da utilização
de crédito comprovadamente EXISTENTE e HOMOLOGADO.
A própria DRJ em Curitiba já se manifestou favoravelmente a este entendimento. É o
que se pode inferir do julgado abaixo:
(...)
Está configurado por todos os meios que a Recorrente cometeu um erro no
preenchimento do PERDCOMP inicial de crédito, de sorte que não admitir tal erro seria
o mesmo que desconsiderar todos os atos praticados para fundamentar e regularizar o
crédito buscado, ou seja, ao informar com exatidão todas as bases que compunham o
crédito de saldo negativo de IRPJ na retificação do PERDCOMP inicial, em resposta à
intimação da Receita, a Recorrente acreditava estar cumprindo todas as etapas
necessárias à perfeita utilização do crédito efetivamente existente.
É ILÓGICO acreditar que um contribuinte não tome nenhuma atitude para suspender ou
interromper o lapso prescricional, mesmo sabendo que seu direito creditório está para
prescrever ainda mais quando a própria Receita através de intimação lhe pede
informação sobre o crédito requerido – intimação tempestivamente respondida e aceita
pela Receita Federal.
Existem elementos de convicção suficientes que comprovam a existência de erro de fato
no preenchimento do PERDCOMP de crédito e por consequência nas declarações de
compensação subsequentes, de sorte que a ocorrência de tal erro municia e autoriza o
Fisco à revisão da decisão proferida no Acórdão guerreado. É o que vem decidindo
reiteradamente o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos que podem
ser analogamente aplicados ao caso em tela:
(...)
Com a máxima vênia, o Acórdão vergastado está em completa dissonância com os
preceitos da própria administração fazendária, pois afirma que a opção pelo tipo de
declaração é exclusiva dos contribuintes, mas não aceita que estes possam cometer erros
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.130 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900932/2010-00

no preenchimento de tais declarações e pior inadmite a correção de erro escusável que
não trouxe nenhum tipo de prejuízo à administração fazendária, posto que todo o crédito
utilizado foi completamente reconhecido.
O princípio da verdade material impõe à administração fazendária a verificação da real
existência do crédito perseguido, principalmente quando há informações em seus
sistemas que demonstram inconsistências na declaração eletrônica de compensação,
devendo utilizar-se de seu poder investigativo para pautar suas decisões dentro da
legalidade e no mais amplo direito, PRINCIPALMENTE quando, diante da existência
de crédito homologado se depara com a situação de erro no preenchimento do tipo de
declaração que estava sendo enviada.
Neste sentido, o Acórdão vergastado andou na contramão de decisões balizadoras da
DRJ quanto à busca da verdade material, senão vejamos:
(...)
Não pode a Administração Fazendária usar o erro cometido pela contribuinte para negar
direito creditório existente, quando este se encontra demonstrado, a coerência e
razoabilidade devem ser elementos precípuos das decisões prolatadas pela
Administração Fazendária. Este é o entendimento firmado pelo o próprio CARF, que se
manifestou em Acórdão proferido no processo no. 13896.000730/00-99, Recurso no.
132.865, no qual o Ilmo. Conselheiro Dalton Cesar Cordeiro de Miranda adota o
entendimento do Conselheiro Odassi Guerzoni Filho, em discussão semelhante, em
termos principiológicos, à presente demanda. Diz o voto, para o qual se menciona o
excerto:
(...)
Assim, dada a presença de todos os fundamentos que comprovam que o erro de fato
cometido pela Recorrente, consubstanciado no preenchimento equivocado do campo
TIPO DE DOCUMENTO no PER/DCOMP inicial no. 26020.15040.021007.1.7.02-
3413 culminou com o erro no preenchimento dos PER/DCOMPS nos. 41223.52913.
200308.1.3.02-3863 e 39442.86787.060409.1.3.02- 3917, uma vez que os mesmos
utilizaram O NÚMERO do PER/DCOMP originário do crédito como indicador da
origem do crédito em que se pautavam as compensações.
Não restam dúvidas que cabe a revisão da decisão proferida pela DRJ de Brasília, posto
estar evidenciada a ocorrência de erro de fato cometido pela recorrente no
preenchimento
do
PER/DCOMP
no.
26020.15040.021007.1.7.02-3413
e
consequentemente dos PER/DCOMPs nos. 41223.52913. 200308.1.3.02-3863 e
39442.86787.060409.1.3.02-3917, de sorte que os mesmos devem ser homologados,
uma vez que o crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2003 é existente e foi,
sem dúvida, utilizado tempestivamente nas referidas declarações de compensação,
devendo a decisão proferia ser revista, a fim de serem homologadas as compensações
realizadas.
É de suma importância ressaltar que, de acordo tanto com o despacho decisório exarado
pela DRF de Curitiba quanto com o Acórdão em comento, pelas informações prestadas
pela Recorrente, foi possível o reconhecimento do direito creditório no montante de R$
88.794,10, que no entanto, ficou prejudicado na utilização em vista única e
exclusivamente da existência do erro de fato no preenchimento do tipo de documento do
PER/DCOMP inicial no. 26020.15040.021007.1.7.02-3413.
3. CONCLUSÃO E REQUERIMENTO FINAL
Diante de todo o exposto, requer-se o recebimento e acolhimento do presente recurso
para que seja revista e reformada a decisão da DRJ de Brasília/DF, a fim de que sejam
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.130 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900932/2010-00

homologadas
as
compensações
realizadas
nas
Dcomps
nso.
41223.52913.
200308.1.3.02-3863 e 39442.86787.060409.1.3.02-3917.
Ou, se melhor entender este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que seja
declarada a nulidade do presente processo a partir de seu despacho decisório, de modo
que a DRF de Curitiba (autoridade originária) analise os fundamentos das DCOMPs nso.
41223.52913. 200308.1.3.02-3863 e 39442.86787.060409.1.3.02- 3917 enviada pela
Recorrente, à luz do princípio da verdade material e de toda a documentação e
informações probatórias existentes, quer sejam anexadas ao processo ou constantes da
base de dados de obrigações acessórias da RFB. (...)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
O presente processo se trata de declarações de compensação com base em créditos
decorrentes de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002. O PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito é o de no 26020.15040.021007.1.7.02-3413.
Para melhor ilustrar, reproduzo o Despacho Decisório que segue:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.130 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900932/2010-00

No detalhamento do Despacho Decisório (e-fls. 04):

Valor não Utilizado no Prazo Legal
O valor do saldo negativo disponível que não foi objeto de declarações de compensação
ou pedido de restituição transmitidos no prazo estabelecido no art. 168 do Código
Tributário Nacional (CTN) foi considerado valor não passível de restituição ou
compensação, por não ter sido utilizado dentro do prazo legal
Valor do saldo negativo disponível: R$ 88.794,10
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 88.505,85
Valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação: R$ 288,25

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.130 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900932/2010-00

Nesse sentido, a discussão que remanesce diz respeito a possibilidade de
utilização do crédito nos PERDCOMPS nos. 41223.52913. 200308.1.3.02-3863 (R$ 25.320,40) e
39442.86787.060409.1.3.02-3917 (R$ 89.991.38), levando em consideração que o recorrente já
havia transmitido o PER/DCOMP de crédito no. 26020.15040.021007.1.7.02-3413 (considerado
dentro do prazo legal).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.130 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900932/2010-00

Nesse sentido, não resta dúvida a respeito da liquidação do crédito pretendido no
valor de R$ 88.794,10 dos R$ 89.044,10 pretendidos, uma vez que ele já foi confirmado pela
DRF na oportunidade da publicação do Despacho Decisório, a controvérsia seria apenas se foi
respeitado o prazo legal de cinco anos para a utilização do crédito face ao ano-calendário de
2002 no que tange a transmissão dos PERD/DCOMPS 41223.52913. 200308.1.3.02-3863,
39442.86787.060409.1.3.02-3917
(R$
89.991.38)
e
PER/DCOMP
de
crédito
no.
26020.15040.021007.1.7.02-3413 (considerado dentro do prazo legal).
A DRJ ao julgar a Manifestação de Inconformidade assim se pronunciou, in
verbis:
No caso em análise, a contribuinte esclarece que teria cometido um erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP, ao informar no campo “tipo de documento”
Declaração de Compensação ao invés de Pedido de Restituição.
Na verdade, no fundo, a contribuinte solicita que seja retificada a declaração de
compensação no 26020.15040.021007.1.7.02-3413, com demonstrativo de crédito, para
alterar o tipo de declaração: de“Declaração de Compensação” para “Pedido de
Restituição”.
(...)No presente caso, originalmente a contribuinte apresentou a Declaração de
Compensação no 21893.43550.130504.1.3.02-9902, transmitida em 13/05/2004, por
meio da qual foi declarado débito de IRPJ – PJ Obrigadas ao lucro real - Entidades não
financeiras - Declaração de ajuste (código de receita 2430), no valor principal de R$
65.294,00, referente ao período de apuração 2003, com vencimento em 31/03/2004 (fl.
37).
Este PER/DCOMP foi retificado pelo de no 26020.15040.021007.1.7.02- 3413,
transmitido em 02/10/2007. Nesta declaração de compensação o débito declarado foi
alterado para R$ 1,00, mantendo-se todas as demais informações (fl.37).
Ressalte-se que a opção pela compensação de direito creditório com débito da própria
contribuinte por meio de envio de declaração de compensação é faculdade pessoal que
só pode ser exercida pela contribuinte. A escolha do tipo de declaração (“declaração de
compensação, pedido de ressarcimento” ou “pedido de restituição”) deve ser feita no
momento de transmissão do PER/DCOMP e constitui opção feita espontaneamente pelo
interessada, nos termos que a lei lhe faculta. De maneira geral, para alterar as
informações prestadas, a própria contribuinte deve solicitar o cancelamento ou
retificação da DCOMP, nos casos previstos nas normas tributárias.
(...)Em reação ao prazo para transmitir as declarações, no caso de saldo negativo, o
prazo inicial começa no primeiro dia do mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração. No caso em concreto, o prazo inicial é 01/01/2003 e o final
01/01/2008. Assim, quando formalizou os PER/DCOMP originais nos 41223.52913.
200308.1.3.02-3863
e
39442.86787.060409.1.3.02-3917,
respectivamente
em
20/03/2008 e 06/04/2009, já havia passado o prazo de cinco anos previsto no art. 168 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
Portanto, uma vez demonstrado que os PER/DCOMP não homologados teriam sido
transmitidos fora do prazo estabelecido no art. 168 do CTN, não há o que ser
reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de Inconformidade.
No Recurso Voluntário, o recorrente apresentou seus fundamentos, in verbis:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.130 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900932/2010-00

É insigne que o erro no preenchimento do PERDCOMP de crédito no.
26020.15040.021007.1.7.02-3413 levou a Recorrente a considerar como exercido seu
direito ao crédito, entendendo que estava suspensa a prescrição do mesmo: tanto que nas
compensações realizadas em 2008 e 2009 a Requerente movimentou corretamente os
saldos do crédito após cada compensação.
A utilização do crédito nos PERDCOMPS nos. 41223.52913. 200308.1.3.02-3863 e
39442.86787.060409.1.3.02-3917 foi baseada na convicção de que o seu direito ao
crédito pleiteado estava exercido com o envio do PER/DCOMP de crédito no.
26020.15040.021007.1.7.02-3413, tanto que quando intimada em 2007 pela Receita
para corrigir irregularidades no detalhamento da composição do crédito utilizado na
declaração inicial, a Recorrente efetuou a retificação desta informando unicamente as
bases que compunham o crédito, ou seja, os valores de IRRF, bem como os pagamentos
das estimativas.
Ora, se em 2007 o crédito requerido ainda não tinha sido alcançado pela prescrição, a
Recorrente, se não acreditasse piamente que o seu direito ao uso do mesmo estava
configurado, estando pois suspenso o prazo prescricional, poderia naquela época ter
procedido ao envio do Pedido de Restituição do saldo negativo equivocadamente
requerido através de declaração de compensação.
Assim, o erro de fato cometido pela Recorrente na composição do PERDCOMP inicial
foi fator determinante para que a mesma não procedesse à utilização correta do crédito
requerido.
Tem-se, portanto, que o erro de fato cometido no preenchimento do campo “tipo de
documento” do programa gerador do PERDCOMP, dada a sua substancialidade e
determinação dos atos praticados pela Recorrente, é completamente escusável e passível
de revisão pelo fisco, não podendo servir de justificativa ao indeferimento da utilização
de crédito comprovadamente EXISTENTE e HOMOLOGADO.
Passo a análise.
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.130 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900932/2010-00

Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o tributo de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Desta feita. Conforme já mencionado restou claro que foi reconhecido direito
creditório no montante de R$ 88.794,10. Por outro lado, foi identificado que parte deste total, no
montante de R$ 88.505,85, não teria sido utilizado no prazo legal. Desse modo foi reconhecido
saldo negativo passível de restituição ou compensação apenas no valor de R$ 288,25.
Nesse contexto, o Despacho Decisório (fl. 2), a decisão homologou os
PER/DCOMP nos 26020.15040.021007.1.7.02-3413 e 36117.92187.200308.1.7.02-8494 e não
homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP nos 41223.52913.200308.1.3.02-
3863 e 39442.86787.060409.1.3.02-3917. O valor do principal correspondente aos débitos
informados é de R$ 115.311,78.

Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor de
R$
88.794,10,
pleiteado no Pedido de Compensação no PER/DCOMP nos
26020.15040.021007.1.7.02-3413.
Importa mencionar, que o contribuinte foi notificado sobre a não homologação da
compensação requerida pelo fato do valor de R$ 88.794,10 não foi utilizado no prazo legal,
porquanto já havia transcorrido o lapso temporal de cinco anos previsto no artigo 168 do Código
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.130 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900932/2010-00

Tributário Nacional. Somente o valor de R$ R$ 288,25 foi reconhecido como passível de
compensação.
Ocorre que, analisando os autos, tem-se que assiste razão ao contribuinte no que
diz respeito a possibilidade de utilização do valor de R$ 88.794,10, haja vista que o DCOMP
inicial (no 26020.15040.021007.1.7.02-3413) foi transmitido dentro do prazo correto de cinco
anos e ainda que com aparente erro em relação a opção restituição ou compensação, tal fato não
gera um óbice intransponível de ser sanado, tampouco se afigura retificação de DCOMP, uma
vez que a intenção aparente do contribuinte sempre foi utilizar o crédito do saldo negativo do
período de apuração para quitar dívidas ou ser restituído, não vejo qualquer omissão ou inércia
do contribuinte nesse sentido, sobretudo quando o crédito foi confirmado e apenas questão
temporal remanesceu controvertida.
Insta consignar que não existe determinação legal que fixe o tempo máximo para a
finalização da compensação. Enquanto houver crédito poderá ser realizada a compensação.
Logo, o prazo de cinco anos não pode ser utilizado como data final de utilização dos créditos
tributários em testilha.
Dessa forma, uma vez iniciado o procedimento de compensação, é cabível o
aproveitamento do montante total dos créditos reconhecidos pela autoridade administrativa
tributária, até o seu esgotamento.
Logo, como o contribuinte respeitou o prazo de cinco anos, todas as
compensações realizadas pela recorrente utilizando o crédito reconhecido são perfeitamente
válidas, não sendo possível falar em pedido de compensação extemporâneo.
Ora, indubitável que o contribuinte não permaneceu inerte, tendo, antes de
expirado o prazo de cinco anos da constituição de seu crédito, procedido à habilitação exigida
pelo fisco. Assim, habilitado o crédito ou iniciado o procedimento compensatório dentro do
prazo legal, enquanto houver crédito, o contribuinte poderá aproveitá-lo, devendo ser afastada a
limitação temporal imposta pela Receita Federal.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas
abaixo (grifos nossos):
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS
CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. 1.
É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-
se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência da Segunda
Turma do STJ firmou compreensão no sentido de que o prazo de cinco anos para
realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais
transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para
pleitear referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente.
Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.130 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900932/2010-00

Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014). 3. Desse modo, considerando que as
decisões judiciais que garantiram os créditos transitaram em julgado no ano de
2001, e os requerimentos de compensação foram realizados a partir de 2004, tem-
se que o pedido de habilitação de créditos remanescentes efetuado em 2008 2008
não foi alcançado pela prescrição. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. (REsp 1469954/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA
COMPENSAÇÃO. 1. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados
nas razões do recurso especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do
verbete sumular 283/STF, a impedir o trânsito do apelo. 2. A jurisprudência do
STJ assenta que o prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por
meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art.
168, I, do CTN, é de cinco anos. Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos
para iniciar a compensação, contados do trânsito em julgado da decisão judicial
que reconheceu o direito ao crédito. 3. "É correto dizer que o prazo do art. 168,
caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente"
(REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014). Agravo regimental
improvido. (AgRg no REsp 1469926/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)
Posto isso, por todo o exposto, tem-se que o pedido de restituição/compensação de
créditos remanescentes do contribuinte, no valor de R$ 88.794,10, pleiteados no Pedido de
Compensação no 26020.15040.021007.1.7.02-3413, e os demais valores considerado pelo
Despacho Decisório, não foram alcançados pela prescrição conforme fundamentou o Acórdão
retro.

CONCLUSÃO
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário, restando comprovado por documentos
hábeis bem como alicerçados em jurisprudências do I. Superior Tribunal de Justiça e,
considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos tributários com
créditos líquidos e certos, pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário interposto, reformando a decisão da Delegacia de Julgamento, para
reconhecer a compensação do crédito adicional de R$ 88.794,10 pleiteado na PER/DCOMP
discutida.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.130 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900932/2010-00

Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 90
DF CARF MF
Original